Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. EXIGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE MAIOR ESCLARECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O indeferimento da tutela de urgência decorreu da não demonstração da recusa formal da operadora em relação ao tratamento proposto, bem como da ausência de perigo iminente de dano ao direito solicitado, considerando-se a média de tempo processual no Juízo e a não urgência indicada nos relatórios médicos.

2. O recurso não atacou os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial, o que poderia ensejar a não admissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade. Porém, conheço do agravo diante da natureza do direito vindicado e do princípio da primazia do julgamento.

3. O direito à saúde não autoriza o afastamento arbitrário das regras contratuais, devendo a utilização dos serviços ser realizada na rede credenciada, salvo exceções previstas.

4. Ausência de impugnação específica quanto à disponibilidade de profissionais na rede credenciada e à urgência do tratamento. Observância da decisão atacada à Resolução ANS no 259/2011.

5. Necessidade de comprovação da expertise exclusiva da profissional de fonoaudiologia escolhida para afastar a obrigatoriedade de utilização da rede credenciada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.